Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725008-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a apelação de ID 76291237 não veio acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, além de que os documentos de ID 76291238 e 76291239 indicam a informação “Aguardando realização do pagamento” e valor nominal dissonante da guia de pagamento, respectivamente. Assim, intime-se a autora/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro (CPC/2015 1.007 § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator